Tribunal: STF
Processo: RE 75013
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
Funcionários do Ministério da Fazenda.
1)	Aposentadoria antes da reestruturação da carreira de Agente Fiscal do Imposto aduaneiro;
2)	Igualação dos proventos à remuneração dos ativos;
3)	Direito reconhecido por lei ulterior. Não aplicação, ao caso, da Súmula nº 38, dada a peculiaridade deste;
4)	Recurso extraordinário de que não se conhece.